Tribunal: TJSP
Processo: 0005447-93.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Decisão de indeferimento – Sentenciado reincidente específico em crime equiparado a hediondo consistente em tráfico de drogas – Possibilidade de concessão do benefício – Inocorrência – Tese de revogação tácita da vedação prevista no artigo 83, V, do CP pela Lei no 11.464/2007 – Afastamento – Alteração legal especifica quanto à progressão

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Decisão de indeferimento – Sentenciado reincidente específico em crime equiparado a hediondo consistente em tráfico de drogas – Possibilidade de concessão do benefício – Inocorrência – Tese de revogação tácita da vedação prevista no artigo 83, V, do CP pela Lei no 11.464/2007 – Afastamento – Alteração legal especifica quanto à progressão de regime prisional – Benefícios diversos quanto aos requisitos, condições e efeitos – Argumento a que se acrescenta a vedação expressa prevista na Lei no 11.343/2006 (artigo 44, parágrafo único) – Decisão mantida – Recurso desprovido.